Tribunal: TJDFT
Processo: 0706382-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706382-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: LEUVEN INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANDERSON CARVALHO DOS SANTOS e VALDETE CORREA DOS SANTOS em face do LEUVEN INCORPORADORA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em Ação de Rescisão de Contrato (n. 0732404-19.2022.8.07.0003), indeferiu tutela de urgência, nos seguintes termos: A ação tramitará pelo sistema do Processo 100% Digital. Concedo o benefício da justiça gratuita ao autor, considerando a sua aparente condição financeira. Trata-se de ação de RESCISÃO DE CONTRATO proposta por ANDERSON CARVALHO DOS SANTOS, VALDETE CORREA DOS SANTOS em desfavor de LEUVEN INCORPORADORA LTDA. Segundo narrado pela petição inicial, os autores em 03 de novembro de 2020, firmaram Contrato de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, cujo objeto é imóvel localizado na QNO 10, Área Especial P, Bloco B, Apartamento 203, Ceilândia-DF. Não obstante, afirma que o saldo devedor se tornou uma “bola de neve” e o seu fim se tornou inalcançável, além de desvantajoso aos autores. Desta forma, pretende a concessão de tutela de urgência, a fim de que sejam suspensas as cobranças das parcelas a serem vencidas e a requerida impedida de negativar o nome dos autores em órgão s de proteção ao crédito. Subsidiariamente, caso não acolhido o primeiro pedido de tutela, que seja autorizado o pagamento das parcelas pelos valores lançados no laudo contábil que elaborou. DECIDO. Segundo dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” Segundo Humberto Theodoro Jr., (CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Volume I), não é preciso demonstrar cabalmente a existência do direito material em risco, já este somente teria sua comprovação e declaração ao final do processo. Assim, o direito a ser revelado pelo autor seria um “interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considerada titular, apresentando os elementos que prima face possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial”. Ou seja, o juízo de valor que o autor precisa demonstrar é o de verossimilhança de suas alegações. Já o perigo na demora residiria, segundo o mesmo autor, reside no risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz autuação do provimento final do processo. Trata-se de uma condição que visa afastar o eventual dano entre o estabelecimento da controvérsia e a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, atento aos elementos da lide, temos que a tutela de urgência pretendida pelo autor deve ser indeferida. A probabilidade do direito do autor, segundo um critério de verossimilhança não está demonstrado, uma vez a suspensão das parcelas resultará em sua mora, o que torna impossível suspender as cobranças, judiciais ou extrajudiciais, que a requerida eventualmente formular. Além disso, a suspensão da cobranças das parcelas, ao mesmo tempo em que ocupa o imóvel, resultará em seu enriquecimento ilícito, já que ocupará o imóvel até o transito em julgado do processo sem qualquer tipo de contraprestação. Quanto ao pedido de tutela de urgência subsidiário de depósito, também não verifico que seja a hipótese de sua concessão. Sob uma ótica preliminar da validade contratual, percebe-se que os juros contratados são de natureza “simples”, já que contratados no patamar de 7% ao ano. A correção monetária pelo IGP-M, como recomposição inflacionária, também não é indevida. O laudo elaborado pelo autor, que trocou o sistema de amortização do PRICE para o método GAUSS, carece de contraditório, a fim de verificar se seria viável sua realização, já que existem posicionamentos deste Tribunal que permitem a aplicação do método PRICE à amortização de contratos imobiliários, vide: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TABELA PRICE. SISTEMÁTICA DE AMORTIZAÇÃO ADMITIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO REPETITIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 938. PREVISÃO EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A utilização da sistemática de amortização Tabela Price não implica, por si só, em abusividade contratual. Não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização, ainda mais quando esta foi regularmente pactuada. [...] (Acórdão 1640036, 07050362320228070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Considerando que a discussão sobre a revisão contratual carece de maior contraditório, tenho que a pretensão autoral, ao menos sob este aspecto prefacial, deve ser indeferido pela ausência da probabilidade do direito. Ante exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro a gratuidade de justiça aos autores. Cite-se. Designe-se audiência de conciliação, a ser realizada perante o CEJUSC-Ceilândia. Os Agravantes aduzem que firmaram contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária para a aquisição de imóvel e que em razão de equívoco nos cálculos o adimplemento do saldo devedor se tornou inalcançável. Afirmam que a aplicação da tabela price ocasiona a incidência de capitalização mensal de juros e que o método linear GAUSS seria o mais adequado para o recálculo da dívida. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela para serem suspensas as cobranças das parcelas a serem vencidas e para ser a Agravada impedida de negativar os seus nomes em órgãos de proteção ao crédito por inadimplência dos referidos débitos. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Os Agravantes são beneficiários da justiça gratuita. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos referidos requisitos. Inicialmente, é importante destacar que a Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre a alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelece que as operações de financiamento imobiliário poderão ser livremente pactuadas pelas partes, prevendo, inclusive, a capitalização de juros (art. 5o). Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, é licita a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da MP no 1.963-17/2000, atualmente em vigor como MP no 2.170-01/2001. Portanto, na estreita via do presente instrumento, não é possível reconhecer a plausibilidade jurídica da alegação quanto à ilegalidade de cláusula contratual que preveja a capitalização de juros ou a aplicação da Tabela Price. Por outro lado, de acordo com o art. 26 da mesma lei: “vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”. Desse modo, de acordo com a norma especial de regência, uma vez configurada a mora, é incabível a concessão da tutela de urgência para obstar qualquer ato tendente a suspender cobranças de parcelas vincendas; obstar a inscrição dos devedores em órgãos de proteção ao crédito; ou mesmo a promover a consolidação da propriedade do imóvel dado como garantia. Por fim, verifico que os Agravantes não demonstraram o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A simples alegação quanto à indevida amortização da dívida, à míngua de outros elementos de prova, não é suficiente para autorizar a medida antecipatória requerida. Isso porque a solução da questão jurídica poderá aguardar o exercício do contraditório sem que implique em perecimento do direito invocado. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO ILEGAL DE JUROS E AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. ÓBICE PARA INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLEMENTES. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Se não restou demonstrada, de plano, o perigo de dano com a diminuição da capacidade econômica de um dos agravantes, tampouco a plausibilidade do direito invocado, tendo em vista que a metodologia pactuada nos moldes constantes da escrita pública não implica, por si só, capitalização ilegal de juros, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência requerida, pois imprescindível a análise aprofundada da matéria pelo Juízo de origem, exame que ultrapassa os limites cognitivos do presente recurso de agravo de instrumento. No mais, em se tratando de escritura pública de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, faz-se necessário observar os ditames da Lei n. 9.514/97. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1035965, 07041727920178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 9/8/2017.) Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Retifique-se a autuação para constar o nome da segunda Agravada. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de março de 2023 14:38:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador